Tribunal: STF
Processo: ARE 1439202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. X EXAME DE ORDEM. INTERVENÇÃO JUDICIAL MINIMALISTA NA CORREÇÃO E FORMULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632853. PRECEDENTE DESTA CORTE.



    1. A sentença está fundamentada na ocorrência de má formulação da prova prático profissional de Direito Penal, reputando-a confusa em relação à aplicabilidade da qualificadora prevista no § 5º do art. 155 do Código Penal, já que essa causa de aumento de pena se configura com o transporte do veículo automotor "para outro Estado ou para o exterior".



    2. Assim, em princípio, observo que a sentença não acompanha orientação do egrégio Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que: "o Poder Judiciário não dispõe de atribuição para substituir a banca examinadora de concurso público com o propósito de avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas (TribunalPleno, RE n° 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 29.06.2015)" (AC 0031158-73.2012.4.01.3400/DE, Rel.Conv. Juíza Federal Maria Cecília de Marco Rocha, Quinta Turma, eDJF1 de 15/12/2015).



    3. Entretanto, melhor analisando a questão formulada na prova prática de direito penal do X Exame de Ordem, entendo ser necessário readequar o meu posicionamento em relação a este certame, em especial.



    4. Deveras, o enunciado da questão é manifestamente impossível, na medida em que induz o candidato a erro, ao afirmar que o veículo foi furtado em Mato Grosso e a autora do furto foi presa na fronteira do Paraguai. Comisso, não é possível negar a presença da qualificadora do crime de furto (art. 155, § 5°, do Código Penal).



    5. Concluo, portanto, que o caso está inserido na hipótese de intervenção judicial minimalista preconizada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no precedente acima mencionado.



    6. Ademais, a colenda Oitava Turma já decidiu que: "Mostra-se, pois, ilegal e destituído de razoabilidade critério de correção de prova prático-profissional que exija do candidato formular pedido juridicamente impossível, como a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput), quando a qualificadora prevista no § 5° do art. 155 do Código Penal, pelas circunstâncias descritas no enunciado e da forma como descritas, restara configurada" (AMS 0041354-66.2013.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, eDJF1 p.1090 de 16/01/2015) - Grifei



    7. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e inciso II, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) melhor analisando a questão formulada na prova prática de direito penal do X Exame de Ordem, entendo ser necessário readequar o meu posicionamento em relação a este certame, em especial. 



    Deveras, o enunciado da questão é manifestamente impossível, na medida em que induz o candidato a erro, ao afirmar que o veículo foi furtado em Mato Grosso e a autora do furto foi presa na fronteira do Paraguai. Com isso, não é possível negar a presença da qualificadora do crime de furto (art. 155, § 50, do Código Penal).



    Concluo, portanto, que o caso está inserido na hipótese de intervenção judicial minimalista preconizada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no precedente acima mencionado."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente